Tribunal: TJMT
Processo: 1011670-94.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-04
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO PELO RECONHECIMENTO DE LITISPENDÊNCIA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCONFORMISMO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em execução fiscal extinta pelo reconhecimento de litispendência após apresentação de exceção de pré-executividade.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar inaplicabilidade da regra prevista no § 3o do artigo 85 do CPC, no caso de acolhimento da exceção de pré-executividade.
III. Razões de decidir
3. O art. 26 da Lei no 6.830/80 prevê a extinção da execução fiscal sem ônus apenas quando a dívida ativa é cancelada antes da citação ou sem contestação.
4. Na hipótese, tendo ocorrido a citação válida e a apresentação de exceção de pré-executividade, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade.
5. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema n.o 1.076 dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.
6. Inexistência de novos fundamentos que justifiquem a reforma da decisão recorrida.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "Na extinção de execução fiscal após citação válida e apresentação de defesa, aplica-se o princípio da causalidade, devendo a Fazenda Pública arcar com os honorários advocatícios. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema n.o 1.076 dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados"[1].
[1] Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §3.
Jurisprudência relevante citada: STJ – AREsp n. 2.231.216/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 9/12/2022;

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011670-94.2021.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), SC CORRETORA DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 06.145.214/0001-32 (AGRAVADO), WELLINGTON SEIJI KATSUYAMA - CPF: 704.771.911-34 (AGRAVADO), LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (ADVOGADO), SERAFIM CARNEIRO - CPF: 201.740.981-20 (AGRAVADO), DANNA MOHAMAD FARES - CPF: 048.181.951-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), DANNA MOHAMAD FARES - CPF: 048.181.951-70 (AGRAVANTE), LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (AGRAVANTE), LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (ADVOGADO), DANNA MOHAMAD FARES - CPF: 048.181.951-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), SC CORRETORA DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 06.145.214/0001-32 (AGRAVANTE), SERAFIM CARNEIRO - CPF: 201.740.981-20 (AGRAVANTE), WELLINGTON SEIJI KATSUYAMA - CPF: 704.771.911-34 (AGRAVANTE), DANNA MOHAMAD FARES - CPF: 048.181.951-70 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. . PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR e 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO PELO RECONHECIMENTO DE LITISPENDÊNCIA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCONFORMISMO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em execução fiscal extinta pelo reconhecimento de litispendência após apresentação de exceção de pré-executividade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar inaplicabilidade da regra prevista no § 3o do artigo 85 do CPC, no caso de acolhimento da exceção de pré-executividade.

III. Razões de decidir

3. O art. 26 da Lei no 6.830/80 prevê a extinção da execução fiscal sem ônus apenas quando a dívida ativa é cancelada antes da citação ou sem contestação.

4. Na hipótese, tendo ocorrido a citação válida e a apresentação de exceção de pré-executividade, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade.

5. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema n.o 1.076 dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

6. Inexistência de novos fundamentos que justifiquem a reforma da decisão recorrida.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

"
Na extinção de execução fiscal após citação válida e apresentação de defesa, aplica-se o princípio da causalidade, devendo a Fazenda Pública arcar com os honorários advocatícios. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema n.o 1.076 dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
"
[1]
.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de “
AGRAVO INTERNO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 253853687), que negou provimento ao “
RECURSO DE APELAÇÃO
” da parte ora agravante, e deu parcial provimento ao apelo da parte executada, ora agravada, para condenar a Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios, fixado em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, reduzidos pela metade, e observado o escalonamento percentual no cálculo da referida verba, nos seguintes termos:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de Recursos de Apelação

interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, bem como pelos advogados da parte executada, DANNA MOHAMAD FARES e LUCAS HENRIQUE MÜLLER PIROVANI, contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Anglizey Solivan de Oliveira, que, nos autos da
“EXECUÇÃO FISCAL”
n.o 1011670-94.2021.8.11.0003, ajuizada em desfavor de SC CORRETORA DE CEREAIS LTDA, WELLINGTON SEIJI KATSUYAMA e SERAFIM CARNEIRO, em trâmite no Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, MT, reconheceu a litispendência, e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos seguintes termos (ID. 231536299):

“Vistos.

Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso em face de SC Corretora de Cereais LTDA e Serafim Carneiro.

Serafim Carneiro opôs exceção de pré-executividade em que alega litispendência com a execução fiscal n. 1004560-49.2018.8.11.0003, distribuída em 21.06.2018, em trâmite no Gabinete 1 do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0.

Instado acerca da litispendência, o exequente nada manifestou.

É o relato.

Segundo o critério de litispendência, até que não ocorra o trânsito em julgado, repete-se ação que está em curso quando há mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. É o que se verifica no caso.

Diante disso, por ter sido esta execução protocolada posteriormente àquela de n. 1004560-49.2018.8.11.0003, deve ser extinta na forma do artigo 485, V, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, acolho a exceção de pré-executividade e, com amparo no artigo 485, V, do CPC, julgo extinto o processo em razão da litispendência.

Em face da extinção do feito, restam prejudicados os embargos de declaração opostos em id. 152798868.

Isento o excepto de custas, salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda (Lei n. 7.603/01, art. 3o, I).

Condeno o excepto a honorários de 5% do valor do proveito econômico (CPC, art. 85, § 3o, III) em favor do excipiente, que corresponde ao valor atualizado da execução dividido pela quantidade de executados.

Proceda-se ao levantamento de eventual restrição/constrição, expedindo-se o necessário, inclusive alvará.

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

P. R. I. C.”

Contra essa decisão, opostos
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES”
pela Fazenda Pública (ID. 231536301), os quais rejeitados (ID. 231536304).

Na sequência, o ESTADO DE MATO GROSSO interpôs recurso de apelação, pleiteando a reforma da sentença de primeiro grau, para afastar a condenação ao pagamento de verba honorária.

Em suas razões, a parte apelante aduz, em síntese, que a sentença objurgada merece reforma, ao argumento de que o direito de crédito da Fazenda Pública não foi discutido em seu aspecto substancial, bem como não houve resistência pelo ente público, e que, por esse motivo, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8.o, do CPC.

Os causídicos da parte executada, por sua vez, requerem a reforma da sentença, para que sejam fixados honorários advocatícios por escalonamento, calculado sobre o valor integral da execução (ID. 231536309).

Posteriormente, apresentaram contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso estatal (ID. 231536313).

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

DECIDO.

Os recursos são regulares, tempestivos e cabíveis, estando dispensado do recolhimento de preparo, uma vez que as partes gozam de isenção das custas processuais, nos termos do artigo 3°, incisos I e V, da Lei Estadual n.o 7.603/2001.

Inicialmente, de acordo com o art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o Relator poderá julgar monocraticamente, provendo ou desprovendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.

Da análise do processo, verifica-se que o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou, em
19.05.2021
, a presente execução fiscal, em desfavor de SC CORRETORA DE CEREAIS LTDA EPP, SERAFIM CARNEIRO e WELLINGTON SEIJI KATSUYAMA, visando ao recebimento de créditos tributários, inscritos na CDA n.o 2018528772, cujo valor, à época, alcançava a importância total de
R$ 15.592.338,20 (quinze milhões, quinhentos e noventa e dois mil, trezentos e trinta e oito reais e vinte centavos).

Ao receber a inicial, em 22.05.2021, o juízo
a quo
determinou a citação da parte executada (ID. 231534687).

No dia 25.09.2023, WELLINGTON SEIJI KATSUYAMA apôs
“EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE”,
alegando a ilegitimidade passiva do sócio em decorrência da nulidade do lançamento tributário

(ID. 231536195).

Posteriormente, reiterou o pedido (ID. 231536221).

Após,

SERAFIM CARNEIRO apresentou defesa incidental, pleiteando, de igual forma, o reconhecimento da ilegitimidade passiva, em razão da ausência de notificação (ID. 231536240).

Em decorrência disso, expedida decisão interlocutória, rejeitando ambas as defesas (ID. 231536267).

Por conseguinte, apresentada petição por WELLINGTON SEIJI KATSUYAMA, chamando o feito à ordem, informando que houve sua exclusão do polo passivo na esfera administrativa (ID. 231536277), resultando no ato judicial que determinou sua retirada da demanda judicial (ID. 231536283).

Posteriormente,

SERAFIM CARNEIRO opôs nova exceção de pré-executividade (ID. 231536287), arguindo litispendência com “a AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL No 1004560- 49.2018.8.11.0003”.

Em seguida, o ente estadual afirmou que “Sr. Wellington Seiji Katsuyama permanece corresponsável na CDA 2018528772, conforme decisão administrativa devidamente homologada” (ID. 231536294)”.

Sobreveio, então, a sentença, proferida no dia
03.05.2024
, que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito e, consequentemente, condenou a parte ora apelante ao pagamento dos honorários sucumbenciais fixados “5% do valor do proveito econômico (CPC, art. 85, § 3o, III) em favor do excipiente, que corresponde ao valor atualizado da execução dividido pela quantidade de executados”, motivando a interposição do presente recurso.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame dos elementos e circunstâncias constante do feito, nota-se que a controvérsia cinge-se, tão somente, ao arbitramento dos honorários sucumbenciais.

Sobre a temática, importante ressaltar que as demandas judiciais estão pautadas nos princípios da causalidade e da sucumbência. Portanto, se a parte vencida decaiu do pedido que causou o litígio, deverá arcar com os ônus sucumbenciais, consoante dispõe o artigo 85, do Código de Processo Civil.

Com efeito, nos casos das execuções fiscais, o art. 26, da lei n.o 6.830/80 estabelece que:

“Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes”.

Todavia, tal dispositivo somente é aplicado nos casos em que a parte executada
não foi citada
ou
não apresentou defesa
, o que não é a situação dos autos, uma vez que SERAFIM CARNEIRO apresentou exceção de pré-executividade, arguindo a LITISPENDÊNCIA (ID. 231536287),

razão pela qual, acertada a sentença do juízo
a quo
em condenar a Fazenda Pública ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Nesse contexto, também, é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE - ART. 26 DA LEF. SÚMULA 83 DO STJ [...] 2. Quanto ao mérito, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade. 3. Com efeito, o STJ, a partir do EREsp 80257/SP, julgado pela Primeira Seção, vem adotando o entendimento de que é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários de advogado na hipótese de desistência da execução fiscal, em razão de a parte executada ter contratado os serviços de advogado com o objetivo de extinguir o processo. 4. A Corte de origem adotou o posicionamento pacificado do STJ. Incidência da Súmula 83 do STJ. 5. Recurso Especial não provido”. (STJ - REsp 1648213/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/04/2017).

Aliado a isso, a despeito das alegações da parte apelante de que a defesa apresentada pela parte apelada não possui caráter técnico, para a fixação dos honorários em questão, independe o grau de tecnicidade utilizado, cujo critério será utilizado no percentual a ser arbitrado.

Logo, como exposto alhures, em consonância com o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como o entendimento firmado por este Sodalício, aquele que deu causa ao litigio, com abertura de margem à oposição de defesa, com a contratação de causídico, deve, de fato, arcar com os ônus sucumbenciais, em respeito ao que preconiza o princípio da causalidade.

Sobre a aplicação do mencionado princípio, colaciono os ensinamentos do jurista Nelson Nery Júnior:

“Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do
processo
. Quando não houver resolução do mérito, para aplicar-se o princípio da causalidade na condenação da verba honorária acrescida de custas e demais despesas do
processo
, deve o juiz fazer exercício de raciocínio, perquirindo sobre quem perderia a demanda, se a ação fosse decidida pelo mérito. O fato de, por exemplo, o réu reconhecer o pedido de imediato (CPC 269 II), ou deixar de contestar tornando-se revel, não o exime do pagamento dos honorários e custas, porque deu causa à propositura da ação (CPC 26). O mesmo se pode dizer do réu que deixa de argüir preliminar de carência da ação no tempo oportuno, devendo responder pelas custas de retardamento (CPC 267 § 3. o 2.a parte). Neste último exemplo, mesmo vencedor na demanda, o réu deve arcar com as custas de retardamento. O
processo
não pode reverter em dano de quem tinha razão para o instaurar (RT 706/77). (...)”

De forma que, o fato de ter a parte executada constituído advogado e peticionado nos autos é, por si só, suficiente a dar ensejo à condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais.

A propósito, não é outro o entendimento firmado por este eg. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CIVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PETIÇÃO DO EXECUTADO SOLICITANDO A EXTINÇÃO EM RAZÃO DA LITISPENDÊNCIA - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o princípio da causalidade, os honorários advocatícios devem ser suportados por aquele que deu causa à propositura da ação.

Se a Fazenda Pública deu margem a execução que foi extinta em face da litispendência, culminando com a extinção do executivo, deve suportar o ônus da sucumbência.

Apelo desprovido.

(N.U 1003324-50.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2021, Publicado no DJE 30/12/2021)

E, de acordo com a sistemática processual civil em vigência, os honorários advocatícios devem ser estabelecidos de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o tempo de tramitação da ação ajuizada e a necessidade de acompanhamento de recurso, sendo certo que, na hipótese em que for vencida a Fazenda Pública, deve ser observado o disposto no artigo 85, § 3.o, do CPC.

Pela leitura dos dispositivos legais acima citados, verifica-se que o Código de Processo Civil estabeleceu critérios objetivos, com base na condenação, ou no proveito econômico obtido na demanda.

Importante ressaltar que não é admitido, de forma indistinta, o arbitramento de honorários advocatícios mediante critério puramente discricionário do magistrado quando vencida a Fazenda Pública, devendo ser observado, obrigatoriamente, o disposto na legislação vigente.

Ademais, não pode se olvidar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema n.o 1.076
dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

Igualmente, registro que o Supremo Tribunal Federal, reconheceu a repercussão geral do RE 1.412.069 (Tema n.o 1.255) para analisar a possibilidade da fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, porém, não determinou, a princípio, a suspensão da tramitação dos feitos que versam sobre a questão.

Em vista disso, conclui-se que os honorários advocatícios devem ser fixados no percentual mínimo estabelecido na legislação processual, observando o proveito econômico obtido.

Nesse ponto, considera-se que o proveito econômico
corresponde ao valor da dívida dividido pelo número de executados
.

Nessa linha já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIMENTO.
HONORÁRIOS DEVIDOS COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO. VALOR DA DÍVIDA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE EXECUTADOS.
I - O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076, a depender da presença da Fazenda Pública, reservou a utilização do art. 85, § 8o, do CPC/2015, fixação por equidade, para quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. II - Em se tratando de exceção de pré-executividade acolhida para excluir do polo passivo o recorrente, o proveito econômico corresponde ao valor da dívida executada, tendo em vista o potencial danoso que o feito executivo possuiria na vida patrimonial do executado, caso a demanda judicial prosseguisse regularmente, devendo ser essa a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência . Precedentes: AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.756.084/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022; AgInt no AREsp n. 1.362.516/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 11/12/2018 e AgInt no REsp n. 1.674.687/SC, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 27/6/2019. III - A despeito da relação jurídica de responsabilidade de caráter solidário previsto no art. 124 do CTN, que obriga cada um dos devedores a se comprometer pelo total da dívida, tal relação não afasta o direito de regresso daquele que pagou em relação aos demais. Assim, no recebimento de honorários, o proveito econômico é o valor da dívida dividido pelo número de executados.
IV - Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial para que os autos retornem ao Tribunal a quo, para a fixação de honorários advocatícios, pelas balizas do art. 85, §3o, do CPC, de acordo com o proveito econômico, ou seja, o valor da dívida, proporcional ao número de executados.
(AREsp n. 2.231.216/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 9/12/2022)(grifo nosso)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO. PREVALÊNCIA.
ERRO MATERIAL CONSTATADO. PROVIMENTO PARCIAL DO AGRAVO. 1. Na origem, foi acolhida a exceção de pré-executividade oposta pela parte ora agravada, por ilegitimidade passiva. 2. A Corte Especial, em julgamento de recurso repetitivo (Tema n. 1.076), confirmou o entendimento firmado pela Segunda Seção do STJ no sentido de que o arbitramento por equidade dos honorários advocatícios só é possível nas hipóteses estritamente previstas no § 8o do art. 85 do CPC/2015. 3. Os honorários devem ser estabelecidos, em regra, com fundamento no art. 85, § 2o, do CPC/2015, isto é, nos limites percentuais nele previstos sobre o proveito econômico obtido, ou, na impossibilidade de identificá-lo, sobre o valor atualizado da causa, inclusive nas demandas julgadas improcedentes ou extintas sem resolução do mérito.
4. No caso dos autos, considerando o acolhimento da exceção de pré-executividade e o entendimento jurisprudencial apontado, o proveito econômico obtido pelo executado corresponde ao valor da dívida executada, devendo ser essa a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência.
[...]”. (AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.756.084/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022)(grifo nosso)

E, também, a jurisprudência deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGRAVO INTERNO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIMENTO PARA EXCLUSÃO DA PARTE DO POLO PASSIVO DA LIDE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO, COM BASE NO VALOR TOTAL DA DÍVIDA, PROPORCIONAL AO NÚMERO DE EXECUTADOS – OBSERVANCIA DO ESCALONAMENTO PREVISTO NO ART. 85, §§ 3o E 5o, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Nos termos da jurisprudência do STJ, acolhida a exceção de pré-executividade para excluir sócio do polo passivo da demanda, a base de cálculo para fins de fixação de honorários advocatícios, considera-se proveito econômico o valor da dívida executada, proporcional ao numero de executados.
Decisão mantida. Agravo interno desprovido. (N.U 1014622-21.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 27/04/2023)” (grifo nosso)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO – IMPOSSIBILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DA CDA – SÚMULA N.o 392 DO STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS À PARTE EXECUTADA - FIXAÇÃO NO PERCENTUAL MÍNIMO PREVISTO NO ARTIGO 85, § 3°, INCISO I, DO CPC – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – § 8o DO ART. 85 DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE DO TEMA N.o 1.076/STJ – OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS LEGAIS DOS §§ 2o E 3o ART. 85 DO CPC – POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS PELA METADE, COM BASE NO ART. 90, § 4°, DO CPC.

1. O entendimento consolidado do STJ, por sua súmula n.o 392, é pela possibilidade de substituição da CDA que aparelha a execução antes da sentença que julga os embargos à execução/exceção de pré-executividade, nas hipóteses de erro material ou formal nela contido, vedada a modificação do sujeito passivo.

2. O Código de Processo Civil (art. 85, §§ 2o e 3°) estabelece que o percentual da verba honorária deve ser aplicado sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido, ou do atualizado da causa. No presente caso, em que o valor da condenação deve corresponder ao valor do crédito atualizado apresentado na CDA, não sendo ele elevado, nem irrisório, o arbitramento da verba honorária não pode ocorrer por equidade (art. 85, § 8o, do CPC).

3. Nos termos do art. 90, §4o do CPC, o reconhecimento, pelo excepto, ao pedido formulado pela parte excipiente, com o cancelamento administrativo da CDA exequenda, permite a redução do valor dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade.

5. Recurso parcialmente provido, tão somente para reduzir, pela metade, o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais.

(N.U 1013023-70.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/03/2023, Publicado no DJE 10/04/2023)(grifo nosso)

Além disso, deve ser observado o escalonamento previsto no §5.o, do artigo 85, do CPC, no importe de
10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado da causa,
até o limite de 200 salários-mínimos, 8% (oito por cento)
sobre o que exceder
até o
quantum
de 2.000 (dois mil) salários mínimos
e, por fim, no importe de
5% (cinco por cento) sobre o remanescente,
com as devidas atualizações monetárias.

Por fim, com o desprovimento do recurso da Fazenda Pública, a condenação em honorários advocatícios deve ser majorada, em 1% (um por cento) em cada faixa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11o, do CPC.

Diante do exposto e ante tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
aos vertentes recursos,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo do ESTADO DE MATO GROSSO e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
à apelação interposta pelos causídicos de SERAFIM CARNEIRO, para condenar a Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, reduzidos pela metade, e observado o escalonamento percentual no cálculo da referida verba.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora”

Em suas razões recursais, a parte agravante insiste na inaplicabilidade da regra prevista no § 3o do artigo 85 do CPC.

Defende que
“(...)a referida verba jamais poderia incidir com base nos critérios adotados, que leva em conta essencialmente o valor da causa, que alcança o montante de R$ 7.117.035,97 (sete milhões cento e dezessete mil trinta e cinco reais e noventa e sete centavos)”

Afirma que

“(...) Vê-se, então, que a prevalecer os honorários advocatícios arbitrados pelo juízo a quo, sem o menor esforço, valendo-se da simples petição de Exceção de Pré-Executividade, a Agravada faria jus a pelo menos a importância de R$ 355.851,79 (trezentos e cinquenta e cinco mil oitocentos e cinquenta e um reais e setenta e nove centavos), correspondente a 5 % do valor atualizado da causa, o que se revela totalmente desproporcional frente às peculiaridades do caso concreto dos autos
”.

Sustenta que
“(...)No caso dos autos, ocorre situação que enseja a observância do § 8o do art. 85 do CPC/2015”
.

Assevera que
“(...)Isso porque, embora o processo tenha sido extinto, o crédito tributário ainda continua exigível. Assim, em atenção ao princípio da especialidade, tratando-se de execução fiscal, não se pode observar o regramento dos §§ 3o e 5o do art. 85 do CPC/2015, pois o valor da execução extinta não representa proveito econômico do contribuinte devedor”.

Ao final, requer o provimento do presente recurso de agravo interno e a reforma da decisão hostilizada (ID. 257882695).

Em contrarrazões, a parte agravada argui preliminarmente a ausência de dialeticidade, e no mérito pede o desprovimento do recurso (ID. 264559785).

Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao que disciplina a Súmula n.o 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de “
AGRAVO INTERNO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 253853687), que negou provimento ao “
RECURSO DE APELAÇÃO
” da parte ora agravante, e deu parcial provimento ao apelo da parte executada, ora agravada, para condenar a Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios, fixado em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, reduzidos pela metade, e observado o escalonamento percentual no cálculo da referida verba, nos seguintes termos:

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A
. Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§
2o
- Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§
4o
- A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§
5o
- Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)
”

Com essas considerações, passo a apreciar as insurgências recursais.

Inicialmente, a parte agravada suscita preliminar de ausência de dialeticidade, afirmando que as razões de insurgência da parte agravante não atacam os fundamentos lançados na decisão recorrida.

Nesse contexto, ressalta-se que na sistemática processual incumbe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto de inconformismo, de modo a expor os fundamentos de fato e de direito que lastreiam sua pretensão, em virtude do princípio da dialeticidade

Da análise do recurso interposto, não obstante as alegações da parte agravada, observa-se que a parte agravante impugnou as razões de decidir, indicando, de forma clara e coesa, as razões do pedido de reforma da decisão.

Com base nisso,
REJEITO
a preliminar aventada.

No mérito,
In casu
, apesar dos argumentos tecidos pela parte agravante, não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

Sobre a matéria controvertida, rememora-se que, aquele que deu causa ao litígio, com abertura de margem à oposição de defesa, com a contratação de causídico, deve, de fato, arcar com os ônus sucumbenciais, em respeito ao que preconiza o princípio da causalidade.

Na hipótese, verifica-se que o ESTADO DE MATO GROSSO anuiu com a alegação de litispendência e requereu a extinção da ação somente após a citação da parte executada, com habilitação de patrono
e apresentação de exceção de pré-executividade (ID. 231536287),
razão pela qual, acertada a sentença do juízo
a quo
em condenar a Fazenda Pública ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

Isso porque,
“(...) Havendo outra execução fiscal englobando os mesmos créditos tributários aqui exigidos resta configurada a litispendência e esta ação por último distribuída deve ser extinta.
Todavia, a atuação do Município revela desorganização no ajuizamento das execuções fiscais, sendo cabível sua condenação em honorários advocatícios pelo ajuizamento indevido desta demanda, na qual a executada se viu obrigada a constituir advogado para apresentar a exceção
. Portanto o exequente comporta ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, não só porque restou vencido, mas também com base no princípio da causalidade, segundo o qual, os honorários devem ser suportados por quem deu causa à instauração do processo.”
(TJRJ – Apelação n.o 0078015-85.2018.8.19.0021, OITAVA CÂMARA CÍVEL, Des. CEZAR AUGUSTO RODRIGUES COSTA, Julgamento: 19.10.2021) (grifei).

No que se refere ao
quantum,
de acordo com a sistemática processual civil em vigência, os honorários advocatícios devem ser estabelecidos de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o tempo de tramitação da ação ajuizada e a necessidade de acompanhamento de recurso, sendo certo que, na hipótese em que for vencida a Fazenda Pública, deve ser observado o disposto no artigo 85, § 3.o, do CPC.

Pela leitura do referido dispositivo legal, conclui-se que o Código de Processo Civil estabeleceu critérios objetivos, com base na condenação,
ou no proveito econômico obtido na demanda
.

Importante ressaltar que não é admitido, de forma indistinta, o arbitramento de honorários advocatícios mediante critério puramente discricionário do magistrado quando vencida a Fazenda Pública, devendo ser observado, obrigatoriamente, o disposto na legislação vigente.

Ademais, não pode se olvidar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema n.o 1.076
, dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

In casu
, vê-se que os honorários advocatícios foram fixados no percentual mínimo, dadas as circunstâncias do feito, em consonância com o estabelecido no artigo 85, § 3.o, inciso I, do CPC.

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015”
. (
ex vi,
ARESP n.o 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Nesse sentido, o entendimento adotado por este egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECITIVIDADE —EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. —– ARBITRAMENTO DE ACORDO COM O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – ARTIGO 85, §3o, INCISO I, DO CPC – PERCENTUAL MÍNIMO PREVISTO – REDUÇÃO PELA METADE — ARTIGO 90, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — INCIDÊNCIA – MERO INCOFORMISMO COM O JULGADO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

- Devida é a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de extinção da ação por Litispendência, após o ajuizamento da demanda, à luz do princípio da causalidade.

- O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o RESp n. 1.906.618/SP, na sistemática dos recursos repetitivos – Tema n. 1.076 – firmou entendimento de que não se mostra possível o arbitramento do valor dos honorários advocatícios, por apreciação equitativa, nos casos em que o valor da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da parte contrária se mostrarem elevados.

- Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

- O arbitramento dos honorários advocatícios, devidos aos Agravantes, deve ser feito em conformidade com a regra esposada no § 3o inciso II do artigo 85 do Código de Processo Civil, no percentual mínimo, dadas as circunstâncias da causa.

- Considerando que houve reconhecimento do pedido pelo exequente, ora apelante, com o cancelamento administrativo da CDA exequenda, deve ser mantida a decisão que reduziu o valor fixados dos honorários advocatícios pela metade, nos termos do art. 90, §4o do CPC.

- O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.

(N.U 1002343-75.2018.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/08/2023, Publicado no DJE 31/08/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — LITISPENDÊNCIA — EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. —– FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – VALOR DA CAUSA ELEVADO – IMPOSSIBILIDADE – RESP N. 1.906.618/SP – TEMA N. 1.076 – ARBITRAMENTO DE ACORDO COM O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – ARTIGO 85, §3o, INCISO I, DO CPC – PERCENTUAL MÍNIMO PREVISTO – REDUÇÃO PELA METADE — ARTIGO 90, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL— INCIDÊNCIA — EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ACOLHIMENTO PARCIAL.

1- Devida é a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de extinção da ação por Litispendência, após o ajuizamento da demanda, à luz do princípio da causalidade. - O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o RESp n. 1.906.618/SP, na sistemática dos recursos repetitivos – Tema n. 1.076 – firmou entendimento de que não se mostra possível o arbitramento do valor dos honorários advocatícios, por apreciação equitativa, nos casos em que o valor da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da parte contrária se mostrarem elevados.

2- Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

3- O arbitramento dos honorários advocatícios, deve ser feito em conformidade com a regra esposada no § 3o, inciso I, do artigo 85 do Código de Processo Civil, no percentual mínimo, dadas as circunstâncias da causa.

4- O disposto no artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil, incide tão somente na hipótese em que a parte demandada reconhece a procedência do pedido.

5-Embargos acolhido, em parte.

(N.U 0002402-80.2016.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2023, Publicado no DJE 06/08/2023)

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2025